Tribunal: STJ
Processo: 5851433-09.2024.8.09.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094084 - GO(2025/0427244-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARDOSO FILHO
ADVOGADO
: FERNANDA MICHELLE QUEIROZ MOURA - GO047063
AGRAVADO
: SANDRA CECILIA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: GUILHERME DO NASCIMENTO RIBEIRO - GO043915
RAQUEL JORGE DE SOUZA RIBEIRO - GO053580
GADIEL CARVALHO DE JESUS - GO054623
THAIS VALQUIRIA ASSUNÇÃO DE FREITAS - GO052337
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATAQUE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E
REVISÃO DE
INDENIZATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO
QUANTUM
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
incidência das Súmulas n. 7 do STJ, quanto às alegações de violação aos arts. 186,
927 e 944 do CC e 373, I, do CPC e à divergência jurisprudencial, e da Súmula n.
518 do STJ quanto à alegada ofensa à Súmula n. 32 do TJGO.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
cumulada com lucros cessantes, proposta em razão de ataque canino. O valor da
causa foi fixado em R$ 12.750,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando R$ 250,00 por
danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação do réu e deu provimento ao
recurso adesivo da autora para majorar os danos morais para R$ 10.000,00,
mantendo a responsabilização objetiva pelo ataque dos animais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 186 e 927
do CC, por ausência de ato ilícito, culpa e nexo causal; (ii) saber se houve violação
do
I, do CPC, por insuficiência probatória da extensão dos danos; (iii)
art. 373,
saber se houve violação do
do CC, por desproporção na majoração dos
art. 944
danos morais; e (iv) saber se é cabível a análise de contrariedade à Súmula n. 32
do TJGO e a divergência jurisprudencial sobre o
indenizatório.
quantum
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da responsabilidade civil (nexo e
guarda do animal) e do
indenizatório demanda reexame do acervo fático-
quantum
Documento eletrônico VDA55324164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 57cf64a6-9eb1-47a2-a8c0-8bdb86a55692

probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, porque não cabe recurso especial por alegada
violação a enunciado de súmula de tribunal local.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea , o que impede o conhecimento da
a
divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas
Tese de julgamento:
quanto à responsabilização por ataque de animais e à revisão do quantum
indenizatório por danos morais. 2. A Súmula n. 518 do STJ obsta o conhecimento
do recurso especial fundado em alegada contrariedade a enunciado de súmula de
tribunal local. 3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
impede o
a
conhecimento da divergência jurisprudencial pela alínea sobre o mesmo tema”.
c
CC, arts. 186, 927, 936 e 944; CPC, arts. 373, I,
Dispositivos relevantes citados:
487, I e 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 7 e 518; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.671.157/SP,
julgado em
STJ, AgRg no Ag n.
relatora Ministra Maria
28/8/2020;
430.225/SP,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/11/2006.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 57cf64a6-9eb1-47a2-a8c0-8bdb86a55692

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094084 - GO (2025/0427244-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARDOSO FILHO
ADVOGADO
: FERNANDA MICHELLE QUEIROZ MOURA - GO047063
AGRAVADO
: SANDRA CECILIA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: GUILHERME DO NASCIMENTO RIBEIRO - GO043915

RAQUEL JORGE DE SOUZA RIBEIRO - GO053580

GADIEL CARVALHO DE JESUS - GO054623

THAIS VALQUIRIA ASSUNÇÃO DE FREITAS - GO052337
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL POR ATAQUE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E REVISÃO DE QUANTUM
INDENIZATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por incidência
das Súmulas n. 7 do STJ, quanto às alegações de violação aos arts. 186, 927 e 944 do
CC e 373, I, do CPC e à divergência jurisprudencial, e da Súmula n. 518 do STJ
quanto à alegada ofensa à Súmula n. 32 do TJGO.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
cumulada com lucros cessantes, proposta em razão de ataque canino. O valor da
causa foi fixado em R$ 12.750,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando R$ 250,00 por
danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação do réu e deu provimento ao
recurso adesivo da autora para majorar os danos morais para R$ 10.000,00,
mantendo a responsabilização objetiva pelo ataque dos animais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 186 e 927
do CC, por ausência de ato ilícito, culpa e nexo causal; (ii) saber se houve violação
do
I, do CPC, por insuficiência probatória da extensão dos danos; (iii) saber
art. 373,
se houve violação do
do CC, por desproporção na majoração dos danos
art. 944
morais; e (iv) saber se é cabível a análise de contrariedade à Súmula n. 32 do TJGO
e a divergência jurisprudencial sobre o
indenizatório.
quantum
Documento eletrônico VDA53961841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: 7bcf1af5-58a2-4d66-b562-c22b06ff9959

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da responsabilidade civil (nexo e
guarda do animal) e do
indenizatório demanda reexame do acervo fático-
quantum
probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, porque não cabe recurso especial por alegada
violação a enunciado de súmula de tribunal local.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
, o que impede o conhecimento da
a
divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas
Tese de julgamento:
quanto à responsabilização por ataque de animais e à revisão do quantum
indenizatório por danos morais. 2. A Súmula n. 518 do STJ obsta o conhecimento do
recurso especial fundado em alegada contrariedade a enunciado de súmula de
tribunal local. 3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
impede o
a
conhecimento da divergência jurisprudencial pela alínea sobre o mesmo tema”.
c
CC, arts. 186, 927, 936 e 944; CPC, arts. 373, I,
Dispositivos relevantes citados:
487, I e 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 7 e 518; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.671.157/SP,
julgado em
STJ, AgRg no Ag n. 430.225/SP, relatora Ministra Maria
28/8/2020;
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/11/2006.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANTÔNIO
CARDOSO FILHO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por aplicação
da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação aos arts. 186, 927 e 944 do
Código Civil e 373, I, do Código de Processo Civil e à divergência jurisprudencial, e
por aplicação da Súmula n. 518 do STJ quanto à alegada ofensa à Súmula n. 32 do
TJGO (fls. 263-266).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53961841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: 7bcf1af5-58a2-4d66-b562-c22b06ff9959

Na contraminuta, a parte agravada aduz que devem ser mantidos os óbices
das Súmulas n. 7 do STJ e 518 do STJ, sustentando a inviabilidade do reexame do
quantum indenizatório e a impossibilidade de análise de súmula local. Requer o
desprovimento do agravo, com condenação em custas e honorários (fls. 284-289).
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em apelação cível e recurso adesivo, nos autos de ação de indenização por danos
materiais e morais. O julgado foi assim ementado (fls. 213-214):

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATAQUE DE ANIMAIS D
O M É S T I C O S . R E S P O N S A B I L I D A D E C I V I L O B J E T I V A .
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação e de recurso adesivo interpostos contra
sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados em ação
indenizatória fundada em ataque canino. A parte autora requereu reparação por danos
materiais, morais e lucros cessantes. A sentença condenou o requerido ao pagamento
de R$ 250,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 como indenização por danos
morais. O réu interpôs apelação buscando a improcedência dos pedidos ou a redução
do valor arbitrado. A autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo requerendo a
majoração do quantum indenizatório por danos morais.
II. TEMA EM DEBATE
2. Há duas questões em discussão: 2.1 - saber se estão presentes os requisitos
para responsabilização civil do réu pelo ataque sofrido pela autora por cães
supostamente sob sua guarda; e
2.2 - saber se o valor da indenização pelos danos morais deve ser reduzido ou
majorado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há responsabilidade civil objetiva do dono ou detentor do animal, com apenas
duas excludentes, é dizer, culpa exclusiva da vítima ou força maior, nos termos do que
dispõe o artigo 936, do Código Civil, sendo suficientes a comprovação do dano e do
nexo causal.
4. O conjunto probatório evidenciou que os cães responsáveis pelo ataque
pertencem ao requerido, conforme testemunho direto e convergente com o boletim de
ocorrência.
Documento eletrônico VDA53961841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: 7bcf1af5-58a2-4d66-b562-c22b06ff9959

5. A quantia de R$ 3.000,00 fixada a título de indenização por danos morais
mostrou-se insuficiente para compensar os prejuízos físicos e psíquicos suportados,
sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00, à luz das circunstâncias do caso
concreto e do caráter punitivo-pedagógico da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Recurso
adesivo conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. O dono ou detentor de animal responde objetivamente pelos danos causados,
salvo se demonstrada culpa exclusiva da vítima ou força maior. 2. Na fixação do
quantum indenizatório por dano moral deve-se atentar para os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte a evitar o enriquecimento descabido e
implementar pena pedagógica, a teor do que dispõe a Súmula 32 deste Tribunal.."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 936; CPC, arts. 373, I, e 487,
I.
Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível no 5321538-
73.2022.8.09.0132, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, j.
D Je de
22/02/2024,
TJSP, Apelação Cível no 1021085- 60.2022.8.26.0032, Rel. Des. Galdino
27/02/2024;
Toledo Júnior, j.
TJMG, Apelação Cível no 1.0702.08.420510-4/001, Rel.
01/03/2024;
Des. Maurílio Gabriel, j. 07/11/2019.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte recorrente, além de suscitar a ocorrência de
dissídio jurisprudencial, aponta violação dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e
373, I, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria reconhecido
responsabilidade sem prova suficiente do ato ilícito e da culpa, afastando a
inexistência de nexo e a responsabilidade do recorrente, o que justificaria a
improcedência dos pedidos. Alega que a majoração do dano moral para R$
10.000,00 teria sido desproporcional à extensão do dano e ao grau de culpa, devendo
prevalecer o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença ou ser reduzido. Aduz que a
parte autora não teria demonstrado a extensão dos danos e a necessidade de
majoração do valor da indenização, o que imporia a manutenção ou redução do
Documento eletrônico VDA53961841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: 7bcf1af5-58a2-4d66-b562-c22b06ff9959

indenizatório. Afirma que a condenação em R$ 10.000,00 teria gerado
quantum
enriquecimento sem causa da parte autora, sendo incompatível com a finalidade
compensatória da indenização.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela majoração do dano
moral sem observar proporcionalidade e razoabilidade e sem considerar a condição
econômica do recorrente, divergiu de entendimentos que reduzem indenizações por
manifesta exorbitância, citando julgados para confronto (fls. 232-239).
O recorrente alega contrariedade à Súmula n. 32 do TJGO, porque o valor
fixado não guardaria proporcionalidade com a extensão do dano, o grau de culpa e a
situação econômica das partes (fls. 235-236).
Requer o provimento do recurso para que se restabeleça a indenização por
danos morais no valor de R$ 3.000,00, ou, subsidiariamente, para que se reduza a
condenação a patamar condizente com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que incidem os óbices da Súmula
n. 7 do STJ, pela necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, e da Súmula
n. 518 do STJ, por não caber REsp por alegada violação a súmula estadual; pugna
pelo improvimento do recurso, manutenção do acórdão e condenação do recorrente
em custas e honorários (fls. 256-260).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e
morais cumulada com lucros cessantes, em que a parte autora pleiteou o
Documento eletrônico VDA53961841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: 7bcf1af5-58a2-4d66-b562-c22b06ff9959

ressarcimento de R$ 250,00 por despesas com medicamentos, indenização por danos
morais e lucros cessantes em razão de ataque canino. O valor da causa foi fixado em
R$ 12.750,00 (fl. 10).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 250,00 a título de danos materiais e
R$ 3.000,00 a título de danos morais; fixou honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade (fls. 153-155).
A Corte de origem conheceu parcialmente do apelo do réu e negou-lhe
provimento; conheceu do recurso adesivo da autora e deu-lhe provimento para
majorar os danos morais para R$ 10.000,00; majorou honorários para 15% sobre o
valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade (fls. 221-222).
I - Arts. 186 e 927 do Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos dispositivos
supramencionados ao sustentar inexistência de ato ilícito, culpa e nexo causal.
Afirma que o acórdão teria responsabilizado a parte recorrente sem prova suficiente
(fls. 232-236).
O Tribunal de origem concluiu existir responsabilidade objetiva do dono
ou detentor do animal, com base no
do Código Civil, reconhecendo o nexo e
art. 936
a guarda a partir de boletim de ocorrência, testemunho direto e depoimento do réu,
que solta os cães diariamente (fls. 217-221).
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia à luz de fatos e
a quo
provas (boletim de ocorrência, testemunho presencial, depoimento do réu) para
afirmar o nexo causal e a guarda do animal.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53961841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: 7bcf1af5-58a2-4d66-b562-c22b06ff9959

II -
I, do Código de Processo Civil
Art. 373,
Sustenta o recorrente que não houve demonstração da extensão dos danos
morais para justificar a majoração, em afronta ao ônus probatório da autora (fls. 232-
236).
O acórdão reconheceu, com base em prova testemunhal e documental,
ataque canino com abalo físico e psíquico relevante, concluindo pelo cabimento e
pela necessidade de majoração do dano moral (fls. 213-221).
A revisão do entendimento sobre suficiência probatória e extensão do dano
exige reexame do acervo fático-probatório, vedado pelo enunciado da Súmula n. 7
do STJ.
III -
do Código Civil
Art. 944
Argumenta o recorrente que a majoração da indenização para R$
10.000,00 viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o parágrafo
único do dispositivo, devendo ser reduzida ao patamar de R$ 3.000,00 (fls. 235-239).
O acórdão recorrido afirmou que R$ 3.000,00 era insuficiente para
compensar os prejuízos físicos e psíquicos suportados, majorando para R$
10.000,00, à luz das circunstâncias do caso concreto e do caráter punitivo-
pedagógico, com referência expressa aos parâmetros de razoabilidade e
proporcionalidade (fls. 213-214 e 221).
A pretensão de revisar o
indenizatório, na espécie, demanda novo
quantum
sopesamento de provas e circunstâncias do caso concreto, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
IV - Súmula n. 32 do TJGO
Documento eletrônico VDA53961841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: 7bcf1af5-58a2-4d66-b562-c22b06ff9959

O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado
de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III, , da
art. 105,
a
Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
Também não se conhece de recurso especial interposto com base em
divergência com súmula de tribunal superior, pois imprescindível a realização do
cotejo analítico (AgInt no AREsp n. n. 1.671.157/SP, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
e AgRg no Ag n. 430.225/SP,
28/8/2020;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJ de
.
30/11/2006,
18/12/2006)
V - Dissídio Jurisprudencial
Sustenta o recorrente que a decisão diverge de julgados que reduzem
indenização por dano moral por manifesta exorbitância, citando precedentes e
defendendo a redução do valor (fls. 232-239).
O acórdão recorrido assentou que o
de R$ 10.000,00 não é
quantum
irrisório ou excessivo, mas adequado às circunstâncias e ao caráter pedagógico, à luz
das provas dos autos (fls. 213-214, 221).
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
VI - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
Documento eletrônico VDA53961841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: 7bcf1af5-58a2-4d66-b562-c22b06ff9959

em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53961841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: 7bcf1af5-58a2-4d66-b562-c22b06ff9959

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.094.084 / GO
Número Registro: 2025/0427244-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
585143309 58514330920248090146
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARDOSO FILHO
ADVOGADO
: FERNANDA MICHELLE QUEIROZ MOURA - GO047063
AGRAVADO
: SANDRA CECILIA NOGUEIRA
ADVOGADOS : GUILHERME DO NASCIMENTO RIBEIRO - GO043915
RAQUEL JORGE DE SOUZA RIBEIRO - GO053580
GADIEL CARVALHO DE JESUS - GO054623
THAIS VALQUIRIA ASSUNÇÃO DE FREITAS - GO052337
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55296699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:22
Código de Controle do Documento: 9cd617fc-b2cc-407c-a2a8-04d316662407

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:22
Código de Controle do Documento: 9cd617fc-b2cc-407c-a2a8-04d316662407